Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-94.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Desentendimento em reunião assemblear envolvendo funcionária do condomínio e condômina. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar de nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação. Mero inconformismo. Julgador que não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Desentendimento em reunião assemblear envolvendo funcionária do condomínio e condômina. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar de nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação. Mero inconformismo. Julgador que não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do A. STJ. Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada. Mérito. Alegada ausência de ofensa à honra da autora. Prova documental e testemunhal que conduzem para a ausência de ofensas aptas a causar o dano moral alegado pela parte autora. Discussão em assembleia de condomínio sem a necessária demonstração cabal no sentido de que o comportamento da ré tenha extrapolado os limites suportáveis da ofensa, causando verdadeiro abalo aos direitos de personalidade da autora, à sua honra, imagem, paz corporal e mental. RECURSO PROVIDO.